Tribunal: TJMT
Processo: 1002093-96.2022.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002093-96.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Enriquecimento sem Causa, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO BONADIO TONDOLO - CPF: 008.839.081-07 (RECORRENTE), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 506.899.400-68 (ADVOGADO), TATIANE REGINA DE BRUM - CPF: 042.968.799-01 (RECORRENTE), HOSPEDAR PARAISO DAS DUNAS INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 29.923.157/0001-70 (RECORRIDO), FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 064.740.154-11 (ADVOGADO), ENCANTOS DE ITAPERAPUA APART SERVICE LTDA - CNPJ: 20.554.843/0001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADAS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE – RESCISAO CONTRATUAL POR PARTE DOS AUTORES – DEVER DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA ­– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa as recorrentes reformarem a decisão monocrática prolatada no id. nº 146174728, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pleito inicial, condenando as reclamadas a
restituírem
a parte autora o montante correspondente a 90%, do valor pago pelo contrato firmado, valor este equivalente a R$ 22.614,52 (vinte e dois mil e seiscentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês da data do desembolso de cada parcela.

Ainda, condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de 6.000,00 (seis mil reais) para cada reclamante, a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, as recorrentes alegam:

1)

Preliminarmente: Incompetência Territorial;

2)

Preliminarmente: Incompetência em razão do valor da causa;

3) Rescisão por culpa exclusiva dos autores;

4) Inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, com relação a preliminar de incompetência territorial, a teor do disposto no art. 4º, I, da Lei nº 9.099/95, a regra de competência territorial nos Juizados Especiais é o foro de domicílio do réu, critério estabelecido no art. 4º, inciso I da Lei 9099/95, podendo ainda ser ajuizada no foro de domicílio do consumidor, em razão de sua hipossuficiência jurídica manifesta, com base na previsão contida no art. 6º, VIII do CDC.

Assim, como no presente caso, trata-se de relação de consumo, o foro do domicílio do autor (consumidor) deve prevalecer, afastando-se a cláusula de eleição de foro (art. 6.º, VII, c/c art. 101, II, CDC), por isso, rejeito a preliminar arguida.

Ainda, no que tange a preliminar de incompetência em razão do valor da causa, tem-se que os reclamantes pretendem, em síntese, a rescisão contratual do contrato de compra e venda de unidade imobiliária, a restituição imediata dos valores pagos, no importe de R$ 25.127,25 (vinte e cinco mil, cento e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) e indenização a titulo de dano moral.

Assim, entendo que a pretensão inicial não supera a 40 (quarenta) salários mínimos, de modo que o Juizado Especial é competente para processar e julgar a presente demanda, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Segundo consta da petição inicial, os autores alegam que em
dezembro de 2017
, ao curtirem as tão sonhadas férias em família na Praia de Ponta Negra em Natal-RN, foram abordados por uma moça, que se identificou como representante das empresas reclamadas, e solicitou que a acompanhassem, para fazer apenas uma pesquisa com os
turistas.

Aduzem que nesta oportunidade, lhes foi apresentada uma proposta de cotas compartilhadas que representam frações de apartamentos nos empreendimentos “ENCANTOS DE ITAPERAPUAN APART- SERVICE promovido pelo GRUPO HOSPEDAR WMA”, com valores atrativos, induzindo o aceite à proposta, alegando que se saíssem da sala, não teriam mais os valores apresentados.

Dessa maneira firmaram três
contratos de proposta de compra e venda de uma cota/fração de unidade comercial em regime de multipropriedade, sob os nº L-00080PD, L-00081PD e L-01253,
referente ao empreendimento denominado
Paraíso das Dunas Resort.
(id.

86312540).

Afirmam que após o pagamento das entradas, tudo começou a mudar, uma vez que o retorno prometido era uma farsa, a facilidade de locação já não era mais da forma informada, e, para amenizar os ânimos com os compradores, as reclamadas informaram que caso não conseguissem honrar com suas parcelas, comprariam de volta ou repassariam para outro promissor comprador, pois a rotatividade era alta.

Sustentam que em outubro de 2019, manifestaram a sua irresignação com a situação, informando que não possuíam interesse na manutenção dos contratos, requerendo o distrato, sendo que, até este momento, as parcelas estavam em dia.

Contudo, informam que as empresas reclamadas agiram com abusividade, conforme se comprova através do Termo de Distrato apresentado aos autores em 22/07/2021 (id. 146174703), onde não consta nenhum valor expresso para restituição aos autores, bem como constando 180 (cento e oitenta) dias de prazo para devolução de valores.

Asseveram que por inúmeras vezes, tentaram resolver amigavelmente, solicitando que devolvessem os valores de forma integral, porém, sem êxito.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pleito inicial, nos seguintes termos:

“(...) É direito do consumidor a rescisão unilateral do contrato, porém, deverá ele arcar com eventual prejuízo suportado pelo fornecedor pelo rompimento prematuro do pacto.

Nesse caso, o percentual da multa aplicada deverá atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em atendimento a esses preceitos, deve-se afastar a cumulação das multas previstas no contrato no percentual de 25% do valor do contrato, bem como o pago a título de arras, para que seja efetuada tão somente a retenção de 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago pelos consumidores, a título de rescisão contratual e ressarcimento de eventuais despesas - mesmo porque não há nos autos provas de que as Reclamadas tenham suportado prejuízos superiores a esse valor/percentual ou de que os Reclamantes tenham se utilizado do programa contratado.

(...)

A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada requerente, que se adequa aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como respeita o teto de 40 (quarenta) salários mínimos estabelecido para as causas de competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º, I, da Lei 9.99/95.”

Pois bem, o consumidor insatisfeito com o negócio realizado tem o direito de manifestar-se pelo rescisão contratual
, devendo ser ressarcido quanto aos valores dispendidos, no entanto deve arcar com eventual multa contratual, uma vez que deu causa ao rompimento prematuro do contrato.

Assim, há que concluir que as reclamadas deveriam ter procedido com a
devolução dos valores pagos, descontado o valor da multa, que no presente caso foi considerada abusiva no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, e reduzida para 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago pelos consumidores, devendo ser mantida nesse patamar.

Destarte, a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, elucida que:
Na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer à imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.
(grifei)

Por fim, com relação ao pedido de indenização a título de dano moral, entendo que deve ser afastado.

Conquanto reconhecida à rescisão contratual por iniciativa dos autores, não há que se falar em transtornos sofridos por estes, tendo que a situação vivenciada não ultrapassou mero dissabor, não existindo qualquer dano ao patrimônio moral dos reclamantes, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos inerentes à relação contratual desta natureza.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE.
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADAS. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. MORA CONFIGURADA. ULTRAPASSADO O PERÍODO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL PARA ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADA. PANDEMIA DA COVID-19. CONSTRUÇÃO CIVIL CLASSIFICADA COMO ATIVIDADE ESSENCIAL. CULPA DA VENDEDORA PELA RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DO VALOR DESEMBOLSADO PELO ADQUIRENTE. SÚMULA 543 DO STJ.
DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a pretensão inicial não supera a 40 (quarenta) salários mínimos, de modo que o Juizado Especial é competente para processar e julgar a presente demanda, razão pela qual rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

A cláusula de eleição de foro estipulado em contrato deve ser afastada nas relações de consumo, conforme o art. 6º, VIII, c/c o artigo 101, I, do CDC, a fim de facilitar a defesa da parte hipossuficiente. Preliminar de incompetência territorial rejeitada

Se restou comprovado o inadimplemento contratual pela incorporadora, que não finalizou o empreendimento no prazo ajustado, impondo-se a rescisão do contrato por culpa dela que, por isto, está obrigada a restituir todas as parcelas pagas, conforme dispõe a Súmula 543 do STJ.

A crise causada pela pandemia afetou diversas áreas consideradas não essenciais, obrigando o seu fechamento. Porém, a construção civil foi considerada atividade essencial não sofrendo qualquer restrição às suas atividades.

Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral do adquirente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.

(N.U 1025677-94.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para afastar a condenação arbitrada a título de dano moral
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022